Tribunal: TJBA
Processo: 0544286-95.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0544286-95.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: RODIMARIO CARLOS DOS SANTOS MOREIRA Advogado(s): DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA RELATOR: DES. NILSON CASTELO BRANCO ACORDÃO EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. QUESTÃO PRÉVIA. ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM EM VIA PÚBLICA. ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS E DERIVADAS. ACOLHIMENTO. ABSOLVIÇÃO. VIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS DO CRIME. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Apelação Criminal interposta por Rodimario Carlos dos Santos Moreira, por meio da Defensoria Pública do Estado da Bahia, contra a Sentença da 3ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006) à pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, além do pagamento de 233 (duzentos e trinta e três) dias-multa. A defesa argui, preliminarmente, a ilicitude das provas decorrentes de busca pessoal ilegal realizada sem fundada suspeita, requerendo o desentranhamento da prova e absolvição. No mérito, pugna pela absolvição por insuficiência de provas. O Ministério Público manifestou-se pelo não provimento do recurso. A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e não provimento do recurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em saber se a busca pessoal foi realizada em observância ao disposto no art. 244 do CPP, com a presença de fundada suspeita que legitimasse a abordagem policial e a validade das provas dela decorrentes e se subsistem elementos suficientes para a condenação. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A busca pessoal sem mandado judicial ou fundadas suspeitas, com base apenas em impressões subjetivas, não checadas, configura ilegalidade e acarreta a nulidade das provas obtidas e dela derivadas, por violação ao art. 244 do CPP, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. 4. No caso concreto, os depoimentos dos policiais militares não especificaram nenhum dado objetivo acerca da alegada "atitude suspeita" do acusado, limitando-se a narrativas genéricas sem elementos concretos que legitimassem a abordagem, não preenchendo o requisito legal do art. 244 do CPP. 5. A ausência de elementos objetivos anteriores à abordagem, que justificassem a percepção policial sobre eventual porte de drogas, configura a ilegalidade da busca pessoal realizada, violando os parâmetros estabelecidos na legislação processual penal. 6. Reconhecida a ilegalidade da busca pessoal, impõe-se o reconhecimento da ilicitude das provas obtidas no momento da abordagem, bem como da prova pericial e oral produzida em juízo dela derivadas, com fulcro no art. 157, § 1°, do CPP, determinando-se o desentranhamento de todas elas dos autos. 7. Inexistindo prova válida da materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas narrado na denúncia, a absolvição do apelante é medida que se impõe. IV. DISPOSITIVO E TESE: 8. Recurso conhecido e provido para acolher a questão prévia relativa à ilegalidade da busca pessoal e ilicitude das provas, com a conseguinte absolvição do Apelante, com base no art. 386, II, do CPP. Tese de julgamento: "1. A busca pessoal sem mandado judicial deve ser precedida de fundada suspeita baseada em elementos objetivos e concretos, sendo insuficientes impressões subjetivas dos agentes policiais sobre 'atitude suspeita' não especificadas. 2. A ilegalidade da busca pessoal implica o reconhecimento da ilicitude das provas obtidas e dela derivadas, determinando-se o desentranhamento dos elementos probatórios contaminados. 3. A ausência de provas válidas sobre a materialidade e autoria do delito impõe a absolvição do réu." DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: • CPP, arts. 157, § 1°; 244; 386, II; Lei 11.343/2006, art. 33, § 4°. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: • STJ, AgRg no HC n. 838.777/RS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 19.02.2025, DJEN 24.02.2025; • STJ, AgRg no HC n. 945.461/BA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 30.04.2025, DJEN 07.05.2025; • STJ, AgRg no HC n. 884.358/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 19.08.2024, DJe 22.08.2024; • TJBA, Apelação Criminal 0507040-60.2020.8.05.0001, 2ª Turma 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Inez Maria B. S. Miranda, j. 20.05.2025; • TJBA, Apelação Criminal 0000446-48.2020.8.05.0111, 2ª Turma 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Nilson Castelo Branco, j. 03.07.2025, DJEN 07.07.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Criminal nº 0544286-95.2017.8.05.0001, oriundo da 3ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador, em que figura como Apelante RODIMARIO CARLOS DOS SANTOS MOREIRA e como Apelado o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer o recurso, em acolher a questão prévia suscitada, relativa a ilegalidade da busca pessoal e ilicitude das provas, com a conseguinte absolvição do apelante, com esteio no art. 386, II, do CPP, nos termos do voto.